Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-33.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-33.2023.8.14.0075

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ISAIAS MACIEL DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula nº 72 do STJ.

4.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do próprio devedor, mas exige a efetiva entrega da notificação no endereço indicado.

5.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” evidencia a ausência de entrega no endereço do devedor, impedindo a comprovação de que a notificação tenha ingressado em sua esfera de conhecimento.

6.

A hipótese de “não procurado” não se equipara às situações de “ausente”, “recusado” ou “mudou-se”, nas quais se admite a presunção de chegada da correspondência ao destino.

7.

O Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ não se aplica aos casos em que a notificação sequer chega ao endereço do devedor, admitindo-se distinguishing por ausência de aderência fática.

8.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que a devolução do AR com a anotação “não procurado” afasta a comprovação válida da mora.

9.

A admissão da simples postagem da notificação, sem entrega efetiva, implica flexibilização indevida de requisito legal e afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a mora, por evidenciar a ausência de entrega no endereço do devedor. 3. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando a correspondência não chega ao destino, admitindo-se distinguishing. 4. A ausência de comprovação da mora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 485, I e IV, 489, §1º, VI, 927, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024; TJ-PA, AI nº 0814941-18.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 23.09.2025; TJ-SP, AI nº 2028458-22.2025.8.26.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
ISAIAS MACIEL DA CUNHA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 27148344, consignou, em síntese, que a parte autora não logrou comprovar validamente a constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. Assentou o magistrado que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do réu foi devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que evidencia a ausência de entrega da correspondência e, por conseguinte, a ineficácia do ato para fins de constituição em mora. Destacou que, embora não se exija a entrega pessoal ao devedor, é imprescindível que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado, ainda que a terceiro. Ressaltou, ademais, que a anotação “não procurado” indica inexistência de entrega domiciliar, impondo ao credor o dever de esgotar os meios para localização do devedor. Com base nesses fundamentos, concluiu pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 27148345), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária possui natureza ex re, decorrendo automaticamente do inadimplemento da obrigação; (ii) a comprovação da mora se dá pela simples expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento; (iii) a exigência de entrega da notificação viola o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.132; (iv) a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, porquanto compete ao devedor manter atualizado seu endereço; (v) a decisão recorrida afronta os princípios da efetividade, da economia processual e da celeridade, ao impor a extinção do feito e a necessidade de propositura de nova demanda; e, por fim, (vi) requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial e apreciação do mérito.

Certificada a tempestividade do recurso (id 27148348), o Juízo de origem recebeu a apelação e determinou a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões por edital, tendo em vista a ausência de sua citação nos autos, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se a devolução do aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

De logo, adianto que não assiste razão à parte apelante, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

A constituição em mora constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme sedimentado pela Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

No plano normativo, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda que se reconheça que a mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, possui natureza ex re, decorrendo do simples inadimplemento da obrigação, o ordenamento jurídico exige, para o manejo da ação de busca e apreensão, a sua comprovação formal, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ.

Todavia, a interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo impõe a conclusão de que, embora não se exija a assinatura do devedor, é imprescindível que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado, ainda que a terceiro, sob pena de inexistir qualquer prova de que a comunicação tenha sequer alcançado o seu destino.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença de id 27148344, a notificação extrajudicial encaminhada ao recorrido ISAIAS MACIEL DA CUNHA foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”, o que revela, de forma inequívoca, que a correspondência não foi entregue no endereço do devedor.

Tal circunstância distingue-se substancialmente das hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com anotações como “ausente”, “recusado” ou “mudou-se”, situações em que se admite presumir que a correspondência ao menos chegou ao endereço de destino.

Na hipótese de “não procurado”, ao contrário, há ausência de entrega efetiva no endereço do devedor, não havendo comprovação de que a correspondência tenha ingressado em sua esfera de conhecimento, circunstância que impede sua equiparação à regular constituição em mora.

No que concerne à invocação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pela apelante, impõe-se a realização do necessário distinguishing.

Com efeito, o referido precedente fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

Ocorre que, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os precedentes qualificados possuem força vinculante, admitindo, contudo, distinção quando demonstrada a não aderência fática do caso concreto, conforme também exige o art. 489, §1º, inciso VI, do CPC.

Todavia, tal orientação não abrange hipóteses em que a correspondência não chega ao endereço do devedor, como ocorre nos casos em que o AR retorna com a anotação “não procurado”.

O próprio STJ tem se posicionado no sentido de que o Tema 1.132 não se aplica quando a notificação não chegou a ser entregue no endereço do devedor. O julgado em questão diz o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Vejamos também julgados de Cortes Estaduais que entendem da mesma maneira, inclusive deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial para juntada de comprovante válido de notificação extrajudicial do devedor fiduciário. II – A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora por meio de correspondência devolvida com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual. III - No caso, a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" demonstra que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando a caracterização da mora. IV – Ausente prova eficaz da notificação extrajudicial, mostra-se acertada a decisão que condicionou o prosseguimento da ação à emenda da petição inicial. V - Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149411820248140000 30484907, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V. ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n. 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Ademais, admitir que a simples postagem da correspondência, ainda que frustrada sua entrega, seja suficiente para caracterizar a mora implicaria indevida flexibilização de requisito legal expresso, em prejuízo da segurança jurídica e do devido processo legal.

Portanto, ausente a comprovação da constituição em mora, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, entendo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais recursais, deixando de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026